Tribunal: STJ
Processo: 5000068-77.2022.4.03.6108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780494 - SP (2024
/0401883-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : A. AMADO & AMADO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A parte embargante, sob a alegação de presença de erro
2.
material, cinge-se a inconformismo genérico com o resultado
do julgado, buscando, de forma transversa, o rejulgamento da
causa.
Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior
3.
Tribunal de Justiça, “[c]onfigura-se o erro material, geralmente,
em face de erros de digitação, de citação ou de inserção
Documento eletrônico VDA51065249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: e7b20b9b-9a80-4857-822e-67d92e11339e

equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras
possibilidades” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.889.181/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
). Precedentes.
30/5/2022
2/6/2022
No caso, pois, a ausência de causa de pedir suficiente à
4.
compreensão da controvérsia, porquanto sem a indicação, de
forma clara e objetiva, de hipótese relativa ao vício alegado,
configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: e7b20b9b-9a80-4857-822e-67d92e11339e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780494 - SP (2024
/0401883-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : A. AMADO & AMADO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
A parte embargante, sob a alegação de presença de erro
2.
material, cinge-se a inconformismo genérico com o resultado
do julgado, buscando, de forma transversa, o rejulgamento da
causa.
Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior
3.
Tribunal de Justiça, “[c]onfigura-se o erro material, geralmente,
em face de erros de digitação, de citação ou de inserção
Documento eletrônico VDA50530571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ab0d5924-fa30-4b0e-92af-4793c84d6c19

equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras
possibilidades” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.889.181/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
). Precedentes.
30/5/2022
2/6/2022
No caso, pois, a ausência de causa de pedir suficiente à
4.
compreensão da controvérsia, porquanto sem a indicação, de
forma clara e objetiva, de hipótese relativa ao vício alegado,
configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
5.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por A.
(RELATOR):
AMADO & AMADO LTDA. em face de acórdão, assim ementado (fl.
632):
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante alega erro material, sustentando que, “ao
contrário do alegado no v. acórdão embargado, nitidamente possuem
comando normativo suficientes e adequados ao caso em tela, tendo em
vista que desde o princípio da presente demanda a Embargante
objetivou o reconhecimento da impossibilidade de se incluir o ICMS-ST
nas bases de cálculo do PIS/COFINS apurados pelo regime monofásico
Documento eletrônico VDA50530571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ab0d5924-fa30-4b0e-92af-4793c84d6c19

é também evidente que os referidos dispositivos são pertinentes para a
discussão travada nestes autos” (fl. 648). E que “é certo que a
Embargante impugnou os argumentos da decisão recorrida, inclusive,
em tópico específico, não havendo que se falar em violação ao princípio
da dialeticidade e a Súmula 182 do STJ” (fl. 649).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, observa-se que a parte embargante, sob a alegação de
presença de erro material, cinge-se a inconformismo genérico com o
resultado do julgado, buscando de forma, transversa, o rejulgamento da
causa.
Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “[c]onfigura-se o erro material, geralmente, em face de erros de
digitação, de citação ou de inserção equivocada de alguma expressão,
legislação, entre outras possibilidades” (EDcl no AgInt no REsp n.
1.889.181/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2022
2/6/2022
A propósito, citem-se: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
RMS 53.280/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.948.064/RJ, Rel. Ministro Marco
7/12/2020
Buzzi, Quarta Turma, DJe
; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
29/4/2022
Documento eletrônico VDA50530571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ab0d5924-fa30-4b0e-92af-4793c84d6c19

1.367.654/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
; EDcl no REsp 1.388.188/RJ, Rel. Ministro Benedito
28/4/2022
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
29/11/2016
Isso compreendido, no caso, pois, há ausência de causa de pedir
suficiente à compreensão da controvérsia, porquanto sem a indicação,
de forma clara e objetiva, de hipótese relativa ao vício alegado, o que
configura deficiência da fundamentação recursal, a impedir o
conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:48
Código de Controle do Documento: ab0d5924-fa30-4b0e-92af-4793c84d6c19

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.780.494 / SP
Número Registro: 2024/0401883-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000687720224036108
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A. AMADO & AMADO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A. AMADO & AMADO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50974060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: c0c1cdd6-95ba-4bc9-873b-cf36b63b7955

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:38
Código de Controle do Documento: c0c1cdd6-95ba-4bc9-873b-cf36b63b7955